Tribunal: STF
Processo: ARE 1582619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ISS. Base de cálculo. Construção de gasoduto. Acórdão recorrido baseado no acervo probatório dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Ofensa reflexa.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmula 279 e 454 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. Questão em discussão 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas contratuais, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo interno a que se nega provimento.